Tribunal: TJMT
Processo: 1011187-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011187-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio, Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALHA TÉCNICA NO SISTEMA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO NOS AUTOS QUANDO DA CITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS EFETIVADOS APÓS A PRÁTICA DO ATO VICIADO – RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que o
Estado de Mato Grosso não tomou conhecimento da citação expedida nestes autos, devido à ausência de vinculação da Procuradoria-Geral do Estado no momento da expedição eletrônica,
o
que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil,
“as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”,
razão pela qual a falha no sistema de comunicação eletrônica acarreta a nulidade da intimação e dos demais atos processuais realizados posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação civil pública no 1011187-62.2020.811.0015, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação
de fazer consistente na imediata adequação da edificação da
Escola Estadual Cleufa Hubner
, em Sinop/MT, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, confirmando a tutela de urgência deferida.

Inconformado, o apelante alega, em sede de preliminar, a nulidade da citação, tendo em vista que, quando da expedição do ato, a Procuradoria-Geral do Estado, representante legal do Estado de Mato Grosso, não estava corretamente vinculada nos autos em decorrência de falha no sistema.

Explica que
“a intercomunicação entre o representante legal do Estado de Mato Grosso (Procuradoria-Geral do Estado - PGE) e o E. TJMT se dá por intermédio do serviço do
MNI (Modelo Nacional de Interoperabilidade),
disponibilizado pelo próprio TJMT
” de modo que
“o sobredito sistema depende da vinculação da PGE como órgão ‘representante’ do Estado de Mato Grosso, sem a qual
NENHUMA
intimação eletrônica é, de fato, encaminhada ao Estado de Mato Grosso.”

Relata que, no caso em apreço, analisando os expedientes destes autos eletrônicos, é possível observar que no Id. 5839270, em que consta como intimado
“Governo do Estado de Mato Grosso”
, não há o respectivo representante processual, fazendo com que o requerido não tomasse ciência da presente ação, o que veio acontecer apenas quando da intimação da sentença, onde a falha já havia sido resolvida.

No mérito, o recorrente aponta
o desacerto da sentença recorrida, tendo em vista
a violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto
o ordenamento jurídico não admite a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Administrador Público.

Enfatiza, ainda, a ausência de omissão e inércia estatal em relação à conjuntura estrutural vivenciada pela
Escola Estadual Cleufa Hubner
, bem como a inexistência de situação emergencial e grave, na qual o núcleo essencial dos direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que, preliminarmente, seja anulada a sentença por vício na citação, e, no mérito, requer a reforma do
decisum
vergastado.

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer seja o recurso de apelação provido, com o reconhecimento da nulidade da sentença proferida e retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau (Id. 97475973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo acolhimento da preliminar suscitada, para que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de citação válida (Id. 99310450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação civil pública no 1011187-62.2020.811.0015, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação
de fazer consistente na imediata adequação da edificação da
Escola Estadual Cleufa Hubner
, em Sinop/MT, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, confirmando a tutela de urgência deferida.

Ocorre que, após análise dos autos, verifico que merece acolhimento a preliminar formulada pelo recorrente, a fim de que a sentença combatida seja anulada, com o retorno dos autos à
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT
, em decorrência de vício na citação do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, numa análise dos expedientes destes autos, é possível notar que no andamento de Id. 5839270, referente à citação eletrônica do requerido, não constou o respectivo representante processual, fazendo com que o Estado de Mato Grosso não fosse regularmente citado.

Além disso, conforme noticiado pelo recorrente, a falha em questão foi observada em outros processos eletrônicos (n. 1004073-33.2016.811.0041, n. 1014392-26.2017.811.0041, n. 1011188-47.2020.811.0015 e n. 1011266-41.2020.811.0015), o que ensejou, inclusive, a abertura de chamado junto ao suporte técnico de TI deste Tribunal de Justiça, que, em resposta, asseverou:

“Em análise do caso, identifique-se que o expediente em reclamação se trata da intimação, via sistema, da Sentença de 23/03/2020. (Anexo comprovação 1) Nota-se que, a comunicação em questão não apresenta informação de "representante" vinculado na aplicação. (Anexo comprovação 2) Desse modo, foi realizada a verificação da comunicação realizada, sendo identificado que a comunicação está marcada como "Intimação Pessoal". Nesse sentido, ao possuir essa marcação, o expediente não gera a comunicação, via MNI, de "Aviso Pendente" para o "Estado de Mato Grosso", representado pela "Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso", o que justificaria o relato da solicitação SDM 585198.”
(Id. 97475961 – p. 5).

Dessa forma, a falha técnica mencionada fez com que o Estado de Mato Grosso não tomasse conhecimento da presente ação civil pública no momento oportuno, o
que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, a acarretar, assim, a nulidade da sentença.

Deveras, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil,
“a
s citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”,
razão pela qual a falha no sistema comunicação eletrônica acarreta a nulidade da intimação.

A propósito, em caso semelhante, a eminente
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
acolheu a alegação de nulidade de acórdão, devido à ausência de intimação do Estado de Mato Grosso em relação à sentença, decorrente de falha técnica:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À SENTENÇA PROFERIDA
–
COMPROVAÇÃO –
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 280 c/c art. 281 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a anulação do acórdão que ratificou, em reexame, o ato sentencial, determinando-se a reabertura do prazo recursal em favor do ente estadual, em razão da ausência de intimação quanto à sentença proferida na demanda de origem, a qual restou documentalmente comprovada nos autos.”

(TJMT, N.U 0010145-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) [Destaquei].

Desta feita, considerando que, na presente ação, a falha no ato de citação do Estado de Mato Grosso restou devidamente comprovada,
impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais realizados após o ato viciado, em atenção aos
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento, com a devida citação do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021